Tribunal: STF
Processo: ARE 982061
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Montepio. Fundo de pensão militar do Estado do Piauí. Extinção do órgão. Pagamento de restituição a beneficiários. 4. Análise de legislação local. Impossibilidade. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280. 5. Ofensa ao artigo 97 da CF. Inexistência. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.